Tribunal: TJPA
Processo: 0810231-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810231-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONES SILVA DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0810231-91.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Flávio César Cancela Ferreira – Defensor Público.

IMPETRADO: Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru/Pa
.

PACIENTE: JHONES SILVA DE AVIZ.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

Vistos, etc.

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. FEITO QUE AGUARDA A CITAÇÃO DO PACIENTE E DOS DEMAIS CORRÉUS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO EM PROCEDER COM O RAZOÁVEL ANDAMENTO DO FEITO.
REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA PELA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO ACARRETA DE PLANO A ILEGALIDADE DA PRISÃO E NEM AUTORIZA A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM
QUE DEVE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA SL 1.395/SP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA QUE REAVALIE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada, determinando-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da manutenção da custódia cautelar,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira, em favor
de JHONES SILVA DE AVIZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 22.03.2020, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, motivo pelo qual, entende estar sendo violado o princípio constitucional da duração razoável do processo, além de não haver o cumprimento da Recomendação Conjunta nº.: 01/2018/CJRMB/CJCI, a qual orienta os magistrados a observar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da instrução criminal em processos de réus presos.

Assevera que o disposto no art. 316, Parágrafo Único do CPP não foi observado pela autoridade coatora, já tendo se passado mais de 90 (noventa) dias da prisão cautelar do coacto sem que o juízo tenha reavaliado a sua necessidade, configurando evidente constrangimento ilegal.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que a prisão do paciente seja relaxada, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3822335).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3837712).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3875763) pelo conhecimento e denegação da ordem, recomendando-se, por outro lado, que o juízo
a quo
avalie a necessidade de manutenção da custódia cautelar imposta ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, bem como, pela inobservância do disposto no art. 319, Parágrafo Único, do CPP, por não ter sido reanalisada, no prazo de 90 (noventa) dias, a necessidade de manutenção da medida constritiva de liberdade.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Em análise atenta dos autos, especialmente, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 3837712), observa-se que a prisão cautelar do coacto foi decretada em 04.02.2020, cuja ordem foi efetivamente cumprida na data de 22.03.2020. Em 31.08.2020 o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente e mais três corréus, a qual foi recebida em decisão datada de 15.09.2020 (ID 3837819), estando o feito atualmente aguardando a citação dos réus para apresentação de suas defesas prévias.

Com efeito, a partir da descrição dos atos processuais realizados, constata-se que o feito se encontra com tramitação regular, sendo oportuno ressaltar que a análise quanto ao referido excesso deve ser realizada em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não a partir tão somente da somatória dos prazos legais, os quais não estão sujeitos a fatalidade e improrrogabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2
. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO.
EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Demais disso, muito embora o juízo de origem não tenha reavaliado a necessidade da manutenção da custódia cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o mencionado Paragrafo Único do art. 316 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o aludido prazo não é peremptório, e que o eventual atraso na execução deste ato não culmina com reconhecimento automático do constrangimento ilegal e tampouco autoriza a imediata colocação do paciente em liberdade. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO

PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo

Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4
. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

(...)

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020).

Ainda nessa seara, é importante rememorar a recente tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395/SP, segundo a qual: “
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”

(SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação – julgada em 15.10.2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
determinando ao Juízo
da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru, que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2020